Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009903-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN RAYANNE ROCHA - CPF: 093.101.629-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA - CPF: 064.146.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM A BUSCA DOMICILIAR – TESE DEDUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DIVERSIDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] – QUANTIDADE DE PORÇÕES INDIVIDUAIS APREENDIDAS – POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA E DERIVADOS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO LIGADA AO “COMANDO VERMELHO” – MAIOR GRAU DE ENVOLVIMENTO COM A NARCOTRAFICÂNCIA – PREMISSA DO STJ – PROXIMIDADE DA FORMAÇÃO DA CULPA – NECESSIDADE DAS SEGREGAÇÕES – ANÁLISE RESERVADA AO JUIZ DA CAUSA – ACÓRDÃO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(TJMT, HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000)

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], a quantidade de porções individuais apreendidas [197 – cento e noventa e sete] e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, RHC n. 87.655/MG).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas se mostram
insuficientes ao
considerar o suposto envolvimento da paciente em associação para o tráfico ligada à facção do “Comando Vermelho”, por demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ).

Se os autos estão conclusos para prolação de sentença, mostra-se conveniente reservar ao juiz da causa a análise de manter a custódia cautelar ou não, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009903-59.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE(S): MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe 1007986-34.2023.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso - arts. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 297 do CP - (fls. 43/47-ID 166877158).

O impetrante sustenta que: 1)
as provas decorrentes da busca domiciliar seriam ilegais sob assertiva de que não havia fundadas razões aptas a justificar o ingresso na residência do paciente sem autorização judicial
; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes,
“não existe nenhuma informação [...] que seja pessoa dedicada com atividades criminosas e nem registro de outro crime, trata-se tão somente de fato isolado em sua vida”
.

Pede a concessão da ordem para “
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
” (fls. 1/13-ID 166926152), com documentos (ID’s 166926153/166926158).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167355654).

O Juízo singular prestou informações (ID 167767653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação de documento público e uso de documento falso. Pretendido o relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Busca pessoal e domiciliar procedida legalmente. Informações oriundas da Inteligência da Polícia Militar que davam conta de que o paciente, junto com outros indivíduos, estava traficando no local em que se deu a abordagem. Requisitos autorizadores da prisão preventiva preenchidos e decisão suficientemente fundamentada. Grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente que ensejam a prisão preventiva. Enunciado Criminal nº 25 do E. TJMT. Paciente que, ao que tudo indica, tem ligação com organização criminosa. Prisão preventiva que pode ser decretada para cessar/coibir as atividades da organização criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 168357179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 7.4.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] 4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado mauro Henrique Santos Vilela não possui passagens criminais, em contrapartida as indiciadas possuem passagens criminais, sendo: a) Hellen Rayanne Rocha: 4262-13.2016.811.0046 (inquérito de corrupção de menores - Comodoro); 0001081- 96.2019.8.11.0046 (ação penal de tráfico de drogas - Comodoro); 1002056-35.2023.8.11.0055 (inquérito de homicídio qualificado – Tangará da Serra) b) Ana Bela Dominique da Silva: 0001231- 50.2017.8.11.0013 (inquérito policia de dano – Pontes e Lacerda); 0001278-53.2016.8.11.0047 (ação penal trafico de drogas – Jauru); 11414-79.2014.811.0015 (ação penal de porte ilegal de arma de fogo - Sinop); 0001045-54.2019.8.11.0046 (ação penal de tráfico de drogas - Comodoro); 2000011- 05.2022.8.11.0046 (executivo de pena de tráfico de drogas).

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que as autuadas Ana Bela Dominique da Silva e Hellen Rayane Rocha praticaram os fatos delituosos tipificados pelo art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06, e o autuado Mauro Henrique Santos Vilela os fatos delituosos tipificados pelo art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 299 do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum

libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Impende destacar que os testemunhos dos PMs Osvaldina da Silva Santos (id. 114610021) e Wagner de Almeida Leite (id. 114610022) que receberam informações da inteligência da PM que um Fiat Uno estaria sendo conduzido por Mauro, e ao realizar a abordagem se deparou com Hellen a qual confessou que teria

trazido a droga para a cidade juntamente com Ana Bela para pagarem uma divida com a facção criminosa Comando Vermelho, que encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes com Hellen que confessou que o restante estaria enterrada no quintal de uma residência que ao chegarem no local abordaram Ana Bela com uma quantidade de entorpecentes e outra quantidade em outra residência. Informou também que Mauro confessou informalmente o crime de traficância e que estaria o realizando a aproximadamente 30 dias. Senão, vejamos a transcrição do depoimento da PM Osvaldina:

[...] 8. Diante dos fatos é possível verificar que fora apreendidas: a) 116 porções de cocaína (26,38g de substancia amarelada); b) 68 porções de cocaína (34,47g de substância branca); c) 01 porção de cocaína (10,75g de substância amarelada em forma de pedra); d) 02 porções de cocaína (51,02g de substância branca); e) 10 porções de maconha (23,85g); e) balança prateada; f) bolsa de cor preta; g) liquido incolor com inscrição “Cola para Acrílico REVESTSUL”.

9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, do auto de constatação, além da própria confissão aos policias, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos. [...]

14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: ‘No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa’ (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

15. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

16. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

17. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) HELLEN RAYANNE ROCHA, ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA e MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA, já qualificado(s) nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito –

fls. 21/25-ID 166926155)

Em 3.5.2023, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso (PJE N.U 1008632-44.2023.8.11.0055).

Em 2.6.2023, realizou-se a audiência de instrução e julgamento (PJE N.U 1008632-44.2023.8.11.0055).

A instrução está encerrada, as partes apresentaram alegações finais e os autos encontram-se conclusos para sentença
(PJE N.U 1008632-44.2023.8.11.0055).

Pois bem.

A tese de ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar foi deduzida perante o Juízo singular, em alegações finais, com idêntico fundamento, mas não analisada, certamente porque reservada à sentença (
PJE N.U 1008632-44.2023.8.11.0055
).

No contexto, a apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 28.1.2020)

No mesmo sentido: TJMT, HC 1013988-93.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.8.2020; HC 1019331-36.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 20.11.2021.

Logo, essa matéria deve ser resguardada ao juiz da causa, que poderá analisar o objeto recursal a ser submetido ao tribunal em recurso cabível [apelação], em observância ao Sistema de Justiça Criminal.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 116 (cento e dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 26,38g (vinte e seis gramas e trinta e oito centigramas), 68 (sessenta e oito) porções de cocaína “em pó”, pesando 34,47g (trinta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas), uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 10,75g (dez gramas e setenta e cinco centigramas), duas porções de cocaína “em pó”, com peso de 51,02g (cinquenta e um gramas e dois centigramas), e 10 (dez) porções de maconha, pesando 23,85g (vinte e três gramas e oitenta e cinco centigramas).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], a quantidade de porções individuais apreendidas [197 (cento e noventa e sete)] e a potencialidade lesiva da cocaína e derivados, somadas, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, RHC n. 87.655/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.4.2018).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“[...] 2. Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e uma maior reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas em sua residência, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.”
(TJMT, HC N.U 1018628-71.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 10.11.2022)

Portanto, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes/adequadas ao considerar o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas ligada à facção do “Comando Vermelho” [
“Mauro afirmou estar vendendo entorpecente há aproximadamente 30 dias, que citado entorpecente pertencente ao Comando Vermelho, e para tanto fazia uso do veículo Fiat Uno e da motocicleta Honda 150 Fan”
], a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020).

Além disso, os autos estão conclusos para prolação de sentença, de modo a se mostrar conveniente reservar ao juiz da causa a análise de manter a custódia cautelar ou não, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Logo, a substituição não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023